Tribunal: TJDFT
Processo: 0002677-05.2017.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0002677-05.2017.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS CANDIDO MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Houve equívoco de encaminhamento do processo ao constar na pasta de conclusão para julgamento. Por isso, cancele-se a inclusão em pauta e abra-se vista ao Núcleo de Prática Jurídica para manifestação quanto à Certidão da Secretaria a respeito do que foi requerido. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito